Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703297-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC &amp; UBEC LTDA - COOMAR AGRAVADO: WALTER DANILO RORIZ OLIVEIRA D E S P A C H O INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora